Tribunal: STF
Processo: AI 352848
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FAC-SÍMILE.
APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. LEI N.º 9.800/99. NÃO-CONHECIMENTO.
        Nos termos da Lei n.º 9.800, de 26.05.1999, art. 2.º, caput,
 os
originais do recurso interposto por meio de fac-símile devem ser
entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da  data do
 término
do prazo recursal, o que não ocorreu na hipótese.
       Agravo regimental não conhecido.